Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVESA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13; art. 1o, § 1o, II; e § 4o, da Lei no 9.613/98 combinado com o art. 29 do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública. De acordo com a denúncia, o paciente e seus comparsas integram organização criminosa especializada em crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados e lavagem de capitais.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Ordem denegada.